Tribunal: TCU
Processo: 039.539/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9322/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 235 e 237, VI, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, dando a ciência abaixo, bem como cientificar o representante, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, e arquivar este processo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.539/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Dimensão Distribuidora de Equipamentos Eireli (02.956.130/0001-28) 1.2. Órgão: Secretaria de Estado da Saúde do Piauí 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Aline Nogueira Barroso (8225/OAB-PI) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 dar ciência à Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi), sobre as impropriedades abaixo, identificadas no contrato 70/2020 e respectivo termo aditivo, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1 pesquisas de preços para formação do valor de referência das contratações baseadas apenas nas propostas de fornecedores, sem justificativa, em afronta ao previsto no art. 4o-E, § 1o, VI, da Lei 13.979/2020 e na jurisprudência deste Tribunal; 1.7.1.2 ausência de critérios técnicos e objetivos para respaldar a definição dos quantitativos dos objetos a serem contratados, em afronta ao art. 15, § 7o, II da Lei 8.666/1993 e ao art. 4o- B da Lei 13.979/2020; 1.7.1.3 ausência de parcelamento do objeto da dispensa de licitação 144/2020, para ampliação da competitividade, em afronta ao art. 3o, inciso I, e art. 23, §1o e §2o, da Lei 8.666/1993 e à Súmula 247 do TCU; 1.7.1.4. ausência de justificativa para exiguidade dos prazos de apresentação das cotações/propostas e entrega dos produtos, no âmbito da dispensa de licitação 144/2020 e do contrato 70/2020.